Tribunal: TJMT
Processo: 1005277-49.2023.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005277-49.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AGUAS DE SINOP S.A - CNPJ: 20.930.953/0001-66 (RECORRENTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), JOSE DIAS BARROSO - CPF: 541.914.671-15 (RECORRIDO), ALEXANDRE DE BARROS BIOLCHI - CPF: 047.888.021-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1005277-49.2023.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop/MT

Recorrente(s):

Águas de Sinop S.A

Recorrido(s):

José Dias Barroso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

29 a 06/05/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ÁGUA E ESGOTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RECEBIMENTO DE COBRANÇA DE MULTA POR FRAUDE E DANIFICAÇÃO NO HIDRÔMETRO. AUSÊNCIA DE PROVA DA FRAUDE. MULTA INDEVIDA. CORTE POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. LIMINAR CONCEDIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não se mostra complexa e tampouco necessita da realização de pericia técnica, a causa em que se discute o registro de consumo de água acima da média, se os documentos existentes nos autos são suficientes para o deslinde da demanda, devendo a preliminar de cerceamento de defesa fundada em necessidade de produção de prova, ser rejeitada.

2. As prestadoras de serviço público, da mesma forma que o Estado, têm responsabilidade objetiva quanto aos atos praticados e os danos causados àqueles que usufruem dos seus serviços, devendo responder por eventuais falhas na prestação destes, e a elas é aplicada a teoria do risco da atividade firmada no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

3.
No presente caso a Recorrente instruiu a sua defesa com alguns recortes da vistoria que afirma ter constatado o furo no hidrômetro do consumidor, sendo assim, se não foi juntado o documento por completo e de forma legível não há como manter a multa aplicada em decorrência da suposta violação, bem como deve ser considerado indevido o parcelamento decorrente da multa.

4.
Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:

“
Em análise dos autos, observa-se que a cobrança se refere à fatura de Recuperação de Consumo, a parte reclamante impugna expressamente. Com base no conjunto fático probatório disponível nos autos, observa-se que a concessionária reclamada não produziu provas que comprovem a legitimidade da recuperação de consumo, pois não apresentou laudo técnico de aferição. Vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionando ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC), visto que a parte promovida tem melhores condições técnicas de elucidar a controvérsia em discussão. Portanto, havendo cobrança excessiva e diante da insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório. Desta forma, conclui-se que a cobrança é indevida, caracterizando conduta ilícita.
DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DE CONSUMO APÓS SUPOSTA REGULARIZAÇÃO
No caso dos autos, a parte ré não elaborou laudo de vistoria, não obedecendo o procedimento correto
.

Ademais, verifica-se que, após a suposta recuperação de consumo, a demanda dos meses subsequentes não teve alterações significativas, o que indica ausência da aludida irregularidade ou que, apesar da irregularidade, a diferença de consumo era insignificante.”

5.

Ausente à prova de que o consumidor estava usufruindo de maneira ilícita dos serviços prestados pela Recorrente (fraude no aparelho medidor), e em razão do inadimplemento da multa teve o fornecimento de água suspenso, deve ser mantida a condenação a título de moral.

6. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, decido pela JULGAR PROCEDENTE dos pedidos autorais para, com resolução do mérito: I – RATIFICAR a liminar; II – INDEFERIR a preliminar; III – DEFERIR a inversão do ônus da prova; IV – JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC a pretensão contida no pedido inicial para RECONHECER os danos morais sofridos pela parte autora, e condenar a ré a ressarci-los, no valor justo e razoável que proponho arbitrar no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), como medida de caráter pedagógico, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); V – DECLARAR a inexistência do débito previsto nas faturas, totalizando o valor de R$ 3.059,97 (três mil e cinquenta e nove reais e noventa e sete centavos), pelo que DETERMINO o imediato cancelamento das cobranças e registros internos; VI – DETERMINAR que o valor de R$ 178,00 (cento e setenta e oito reais) seja abatido nas próximas faturas; VII – INDEFERIR o pedido contraposto. Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC.
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7.
Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024